Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍNCULO OBRIGACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RESTABELECIMENTO DO POLO PASSIVO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.
2. Agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravado para que fossem retiradas as medidas proibitivas de acesso ao perímetro da associação para transitar livremente em seu imóvel. O acervo probatório indicou invasão e parcelamento de Área de Preservação Permanente (APP) com provocação do juízo criminal para investigação dos fatos. Ainda, houve manutenção das medidas constritivas em face das irregularidades.
3. Adicionalmente, a manifestação do Ministério Público reforça que a área objeto da demanda é adjacente a curso d'água com irregularidades ambientais que ensejaram a instauração de inquérito policial.
4. Os fatos narrados pela agravante indicam ainda que há envolvimento do agravado com relação às invasões de corretores. Em igual sentido, já foi presidente da Associação dos Moradores da Chácara 43 e teria uma porção de lotes na região, o que facilitaria sua atuação no sentido de impulsionar o parcelamento do solo. Também há registros de sua presença na realização de obras de drenagem de água de nascente.
5. Há plausibilidade jurídica nas alegações da agravante, o que torna necessário o aprofundamento instrutório e cognitivo para analisar eventual participação nas atividades irregulares detectadas.
6. Recurso conhecido e provido.